Tribunal: TJDFT
Processo: 0010816-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010816-76.2017.8.07.0001 APELANTES: RAFAEL DE SENA VIANA E OUTROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 61804825) de que o advogado dos apelantes Antonio Nilson e Rafael de Sena Viana estará participando de duas audiências, no Tribunal do Júri de Planaltina, DF, e na Terceira Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás, no mesmo dia do julgamento da presente apelação, defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator